Tribunal: TJSP
Processo: 2294096-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PRECATÓRIO – IMPUGNAÇÃO PELA EXCLUSÃO DOS JUROS DE MORA – PERÍODO DA DENOMINADA GRAÇA CONSTITUCIONAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE No 17, CABIMENTO.
DESPACHO DE INDEFERIMENTO REFORMADO.
RECURSO PROVIDO.